Tribunal: TJPA
Processo: 0012583-76.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012583-76.2013.8.14.0040

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS SILVA SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
ERRO MÉDICO
. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA POR IMPOSSOBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA EM RAZÃO DO ÓBITO DA OFENDIDA. REGULAR HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES.
TESE DE
NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM A IINTIMAÇÃO DOS SUCESSORES PARA QUE APRESENTASSEM OU REQUERESSEM NOVAS PROVAS. SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1

- Tese

de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.

O magistrado de origem julgou improcedente a pretensão da autora (falecida no curso do processo), por entender que restou prejudicada a realização de perícia ante o óbito, pois não haveria como estabelecer nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Apelado (Município de Parauapebas).

2

-
O juízo a quo, ao prolatar sentença, fundamentou que o óbito da autora inviabilizou a realização de perícia médica – imprescindível para a resolução da causa -, razão pela qual, não haveria como estabelecer nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta dos médicos que operaram a demandante falecida, conforme destacado no trecho retirado da sentença recorrida (Id.
5034622 - Pág. 4)
.

3

-
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Precedentes do STJ.
Preliminar acolhida.

4

-
Apelação conhecida e provida
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 26 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0012583-76.2013.8.14.0040
– PJE) interposta por
ADRIANA SILVA E SILVA e MARCELO SILVA SOUSA, sucessores de TEREZINHA DE JESUS SILVA
contra o MUNICÍPIO DE PARAUEPBAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos Apelantes.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas, data do sistema.” (grifo nosso).

Inconformados, os sucessores da autora interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese,
error in
procedendo
, pois o magistrado de origem deixou de instruir devidamente o processo, tendo e vista que não oportunizou comprovar as alegações por outro meio de prova, fato este que violou os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por Danos Morais.

O apelado apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há violação os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa capaz de configurar nulidade da sentença do Juízo a quo por
error in procedendo.

Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, necessário registrar que a genitora dos sucessores (autora) propôs a ação ordinária com o escopo de receber à título de indenização por danos morais, reparação pecuniária, em razão de erro médico decorrente de procedimento cirúrgico realizados por médicos do Hospital Municipal de Parauapebas.

Como cediço, a responsabilidade objetiva do Ente Municipal decorre da própria Constituição Federal que no seu artigo 37, §6º, dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.” (grifo nosso).

Acerca do tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

O pedido de condenação do Hospital Municipal deriva da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O magistrado de origem julgou improcedente a pretensão da autora (falecida no curso do processo), por entender que restou prejudicada a realização de perícia ante o óbito, pois não haveria como estabelecer nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Apelado (Município de Parauapebas).

Ocorre que, antes do falecimento da autora (em 30.01.2016 - Id.
5034606 - Pág. 3
), em audiência de tentativa de conciliação realizada em 10.02.2015 (Id.
5034600 - Pág. 1/2) a defesa requereu que a autora fosse submetida à perícia médica, perícia esta que deixou de ser realizada ante a informação do IML – Instituto Médico Legal de que a referida avaliação fugia da competência dos profissionais daquele instituto, tendo o magistrado de 1º grau nomeado nova perita somente em 19.06.2017 (Id. 5034605 - Pág. 1).

No entanto, antes dessa deliberação, a defesa da autora já havia peticionado nos autos a informação quanto ao seu falecimento, requerendo, assim, fosse habilitado no processo os seus sucessores, ora apelantes (Id. 5034606 - Pág. 2), o que foi deferido pelo Juízo a quo somente em 02.09.2020 (Id. 5034619 - Pág. 1) e, logo em seguida, proferida sentença, ora recorrida com a seguinte fundamentação (Id. 5034622 - Pág. 1/4):

“(...) Dito isso, é de se destacar que o município dispensou o tratamento correto a autora e que a IUE se dera por complicações naturais, não por falha na prestação do serviço pela municipalidade.
Ora, a filha da autora foi atendida com rapidez e de acordo com os protocolos médicos, inexistindo falha na prestação do serviço
.

(...)

No caso dos autos, a perícia médica sobre a autora, impossível neste momento ante seu óbito, é elemento de prova imprescindível para a resolução da causa. Sem ele, não há como estabelecer nexo de causalidade entre o infortúnio da paciente e a má conduta do médico
.” – grifo nosso

Em momento algum o Juízo a quo lhes facultou prazo para indicarem outros meios de produção de prova ou, se ainda pretendiam fosse realizada a perícia médica na autora falecida – até porque, não há nos autos nenhum parecer médico atestando que seria inviável a realização de perícia médica em pessoa morta.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Deve-se, no entanto, levar em consideração, que a desnecessidade da prova deve ser evidente, de modo que não prejudique as partes, tampouco o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, sob o enfoque de distribuição do ônus da prova, preleciona o CPC em seu art. 373:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O juízo a quo, ao prolatar sentença, fundamentou que o óbito da autora inviabilizou a realização de perícia médica – imprescindível para a resolução da causa -, razão pela qual, não haveria como estabelecer nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta dos médicos que operaram a demandante falecida, conforme destacado no trecho retirado da sentença recorrida (Id.
5034622 - Pág. 4)
.

Suprimindo a fase instrutória, o Juízo tornou impossível a comprovação da pretensão autoral, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

Seguindo a jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.
Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido. (STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).” – grifo nosso

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).” – grifo nosso

A jurisprudência pátria corrobora com este entendimento:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATERIALIZAÇÃO DO ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA DE OFÍCIO.
Mostra-se incoerente o julgamento antecipado de improcedência do pedido por falta de provas, sem, antes, oportunizar à parte postulante a demonstração do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo o julgamento antecipado da lide com provas insuficientes para julgar a pretensão material, restam caracterizados o error in procedendo e o cerceamento de defesa, impondo o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00049835120138150371, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 29-03-2016) (TJ-PB - APL: 00049835120138150371 0004983-51.2013.815.0371, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 29/03/2016, 3 CIVEL).” – grifo nosso

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. OF ICIAL. DEMISSÃO A PEDIDO. INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Cuida-se de ação objetivando a condenação de ex-oficial demitido a pedido no pagamento de indenização pelas despesas realizadas com sua formação militar, a teor do previsto no art. 116 c/c o art. 117 da Lei nº 6.880/80. II.
O

MM. Juízo a quo promoveu o julgamento antecipado da

lide, sem abrir oportunidade para que a União

apresentasse sua réplica e para que as partes

especificassem as provas, que, porventura, entendessem

necessárias ao deslinde da controvérsia. Não há negar

que restou violado o devido processo legal, não sendo

hipótese de julgamento antecipado, por existi r uma

questão de fato a ser comprovada, que é a origem

analítica do débito. III. O julgamento antecipado da

demanda configura cerceamento de defesa, além de

violação dos princípios constitucionais do contraditório,

ampla defesa e devido processo legal, que são preceitos

de ordem pública, consoante preconizado no art. 5º, LIV

e LV, da Constituição Federal.
Nem se olvide que, a teor

do art. 130 do Código de Processo Civil, pode o Juiz, de

ofício, determinar a produção das provas necessárias à

instrução do processo e, sem dúvida, no caso, uma prova

fundamental é o demonstrativo analítico do débito. lV.

Impõe-se, destarte, a anulação, de ofício, da sentença,

com o retorno dos autos à origem, para que seja

instaurada a regular instrução probatória, notadamente

com a juntada, pela União Federal, de planilha detalhada da dívida questionada.

V. Apelação provida. Sentença anulada. (TRF 2ª R.; AC 0009822- 63.2008.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Des.Fed. Sergio Schwaitzer; DEJF 08/01/2016; Pág. 451).” – grifo nosso

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que seja oportunizado às partes requererem as provas necessárias à decisão da causa.
(TJ-MG - AC: 10474110023444001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/03/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2015).” – grifo nosso

Nessas circunstâncias, reconhecido, portanto, o cerceamento de defesa, deve ser acolhido o pedido do apelante para que a sentença seja declarada nula, ante a violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, devendo o processo retornar a origem para regular processamento.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2021